Tribunal: TJSP
Processo: 2200137-08.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Existência de anterior decisão não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200137-08.2016.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado
BENEDITO CALABREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200137-08.2016.8.26.0000 - Taquaritinga 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: BENEDITO CALABREZ
VOTO no 141008
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu:
alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor
devido
-
Existência
de
anterior
decisão
não
agravada
oportunamente pelo recorrente Preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Vistos.Os parâmetros de cálculo estabelecidos pela decisão de fls. 110/112v
foram devidamente observados pelo perito em seu trabalho apresentado às fls. 122/130,
tendo com eles concordado a parte autora (fls. 136) e discordado o requerido (fls.
138/141).Ocorre que a discordância do requerido é genérica, reiterando cálculos
apresentados anteriormente e que já foram rechaçados pela decisão de fls. 110/112v, que
não foi objeto de qualquer recurso, precluindo a discussão de seus termos.Por esta mesma
razão, não se aplica aos autos a suspensão do Recurso Especial no 1.438.263/SP, uma vez
que a matéria afeta ao recurso repetitivo já foi decidida nestes autos.Assim, homologo os
cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando o débito em R$7.089,39 (sete mil e
oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), atualizado até setembro de 2015. Expeça-se
mandado de levantamento judicial do valor depositado pela instituição financeira em favor
da parte autora, e intime-se o requerido para que pague o valor remanescente, no importe
de R$712,81 (setecentos e doze reais e oitenta e um centavos), que deve ser atualizado
desde setembro de 2015, sob pena de indisponibilidade do valor atualizado pelo sistema
BACENJUD.Com o depósito, expeça-se novo mandado de levantamento judicial e intime-
se o exequente para retirada e para que diga em termos de satisfação.A fim de possibilitar
futura indisponibilidade, caso decorra o prazo para pagamento voluntário pela instituição
financeira, intime-se o requerente por ato ordinatório para que apresente cálculo do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200137-08.2016.8.26.0000 - Taquaritinga 3/3
atualizado.Intime-se".
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial para o julgamento da lide; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a
intimação para pagamento, ou a citação do banco; descabimento dos juros remuneratórios;
que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da ação, e pelos
índices da caderneta de poupança; ser incabível a incidência de outros planos econômicos;
descabimento da condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados na decisão
proferida em 17/11/2015 e publicada no DJe de 22/01/2016, não agravada oportunamente pelo
recorrente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que constta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator